Tribunal: TJSP
Processo: 1028854-10.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pedido de indenização por danos materiais oriundos da metragem a menor da vaga de garagem do imóvel compromissado. Pleito fundado na responsabilidade civil contratual e não em vício ou fato do produto, a ensejar a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 ou do prazo prescricional do art. 27, ambos do CDC. Incidência do prazo

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pedido de indenização por danos materiais oriundos da metragem a menor da vaga de garagem do imóvel compromissado. Pleito fundado na responsabilidade civil contratual e não em vício ou fato do produto, a ensejar a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 ou do prazo prescricional do art. 27, ambos do CDC. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Caducidade do direito ou prescrição da lesão não consumadas. Inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o, do CPC. Recurso provido.